Tribunal: TJMT
Processo: 1022591-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022591-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (AGRAVANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES FUNDADAS EM MÚLTIPLAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PURGAÇÃO GLOBAL DA MORA NÃO DEMONSTRADA. ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por RDM Transportes e Logística EIRELI - ME contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão dos veículos vinculados às Cédulas de Crédito Bancário nº 111619, 112540 e 112541, diante da comprovação dos contratos e da constituição em mora da devedora
.

A agravante sustenta a ilegalidade da reunião de três contratos autônomos em uma única ação, alegando imposição de purgação global da mora e afirmando que os veículos são essenciais ao exercício de sua atividade empresarial
.

Quest
ões
em discussão

Há
quatro
questões:
(i) se é admissível a cumulação, em uma única ação de busca e apreensão, de pretensões fundadas em diferentes Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária; (
ii
) se houve comprovação da mora apta a autorizar a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69; (
iii
) se restou demonstrada imposição de purgação global da mora; e (
iv
)
se a alegada essencialidade dos veículos à atividade empresarial impede a busca e apreensão dos bens.

Razões de decidir

1.
A cumulação de pedidos mostra-se legítima, nos termos do art. 327 do CPC, porquanto as pretensões decorrem de contratos celebrados entre as mesmas partes, possuem a mesma natureza jurídica, são garantidas por alienação fiduciária e submetem-se ao mesmo procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69
.

2
.
A autonomia das Cédulas de Crédito Bancário não impõe o ajuizamento de ações distintas, sendo suficiente a individualização dos contratos, garantias, valores e bens vinculados a cada operação, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa
.

3.
Inexistente demonstração de prejuízo processual decorrente da cumulação das pretensões, circunstância que afasta a alegação de nulidade, diante da plena ciência da devedora acerca dos fundamentos da demanda e do regular exercício do contraditório
.

4.
Não há prova idônea de que a instituição financeira tenha condicionado a regularização de contrato específico ao pagamento simultâneo de todas as operações. O valor global atribuído à causa decorre da soma dos pedidos cumulados, nos termos do art. 292, VI, do CPC, não caracterizando imposição de purgação global da mora.

5.
A mora foi regularmente comprovada mediante envio de notificações extrajudiciais aos endereços constantes dos contratos, atendendo aos requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. / Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Súmulas 72 e 245 do STJ; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132).

6.
A alegação de que os veículos são indispensáveis à atividade empresarial não afasta a eficácia da garantia fiduciária nem impede a busca e apreensão, especialmente na ausência de recuperação judicial, de decisão específica reconhecendo a essencialidade dos bens ou de prova concreta de situação
excepcional apta a justificar o afastamento do regime legal aplicável.

7.
O exercício do direito de busca e apreensão pelo credor fiduciário, diante do inadimplemento regularmente constituído, configura exercício regular de direito previsto em lei, não havendo violação aos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, preservação da empresa ou vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
des
provido

Tese
s
de julgamento:

É lícita a cumulação, em uma única ação de busca e apreensão, de pretensões fundadas em múltiplas Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária, desde que observada a individualização dos contratos, bens, garantias e valores, nos termos do art. 327 do CPC
.

A mera atribuição de valor global à causa, correspondente à soma dos pedidos cumulados, não comprova imposição de purgação global da mora, exigindo-se demonstração concreta de recusa do credor em receber a regularização individualizada de contrato específico.

A alegada essencialidade dos bens alienados fiduciariamente à atividade empresarial do devedor, desacompanhada de circunstância excepcional juridicamente reconhecida, não impede a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME, contra decisão interlocutória (ID. 234231921 – Autos de Origem nº 1013158-11.2026.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por SCANIA BANCO S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão dos veículos vinculados às Cédulas de Crédito Bancário nº 111619, 112540 e 112541, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º (...).

O documento acostado ao ID nº. 233931410, 233931412 e 233931413, demonstra a realização do negócio jurídico entre as partes.

Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada.

(...)

Ademais, o encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora a parte devedora (vide ID nº. 233932705, 233932721 e 233932732).

(...)

Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva.

(...)

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). (...)”

Em suas razões recursais (ID. 369892857), a agravante sustenta, em síntese, que a instituição financeira agravada ajuizou uma única ação de busca e apreensão fundada em três Cédulas de Crédito Bancário distintas, quais sejam, as CCBs
nº 111619, 112540 e 112541, cada qual com emissão própria, parcelas, vencimentos, notificações, memórias de cálculo e bens alienados fiduciariamente individualizados.

Alega que, embora as operações possuam autonomia contratual, a agravada teria promovido a reunião artificial dos contratos em uma única pretensão possessória, impondo à devedora purgação global superior a R$ 6.300.000,00
(seis milhões e trezentos mil reais)
, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria o exercício do direito de regularização individualizada da mora.

Sustenta, ainda, que os veículos objeto da liminar são essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, voltada ao transporte rodoviário de cargas vinculadas ao agronegócio nacional, de modo que a apreensão da frota comprometeria a geração de receita, o cumprimento de contratos e a própria capacidade de pagamento da empresa.

A agravante também afirma ter buscado, extrajudicialmente, regularizar as obrigações vencidas de forma individualizada, mas que a instituição financeira teria condicionado a regularização ao pagamento conjunto das parcelas referentes a todas as operações simultaneamente.

Com esses fundamentos, requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a restituição dos veículos já apreendidos, especialmente os de placas SPG8G60, SPJ8C42 e SPJ8C72, impedir novas diligências de busca e apreensão em relação aos demais veículos vinculados às CCBs nº 111619, 112540 e 112541 ou, subsidiariamente, permitir a permanência dos bens em sua posse, na condição de fiel depositária.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso (ID. 370211891), por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciou probabilidade jurídica suficientemente robusta para suspender a medida liminar deferida na origem, diante da existência de contratos garantidos por alienação fiduciária e de notificações extrajudiciais destinadas à constituição da mora.

A agravada SCANIA BANCO S.A. apresentou contrarrazões (ID. 375675881), pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Sustenta que a ação originária foi instruída com as CCBs, gravames, notificações extrajudiciais e planilha de débito, com discriminação individualizada dos contratos, bens dados em garantia, parcelas vencidas e valores referentes a cada operação.

Defende a legalidade da cumulação das pretensões em uma única ação, com fundamento no art. 327 do CPC, por se tratar das mesmas partes, da mesma natureza jurídica, do mesmo rito especial de busca e apreensão e de pedidos compatíveis entre si.

Aduz que o valor global de R$ 6.353.300,07 (seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos reais e sete centavos) corresponde apenas à soma dos valores individualizados das operações para fins de atribuição do valor da causa, nos termos do art. 292, VI, do CPC, não havendo imposição de purgação global única.

Afirma, ainda, que todos os contratos estão em mora, que as notificações são válidas, que não houve depósito integral de nenhuma CCB e que a agravante não comprovou recusa da instituição financeira em receber purgação da mora validamente realizada.

Por fim, sustenta que a alegada essencialidade dos veículos não afasta a incidência do Decreto-Lei nº 911/69, sobretudo porque não há recuperação judicial, decisão do juízo
recuperacional
ou prova concreta de paralisação empresarial

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1013158-11.2026.8.11.0003, deferiu liminarmente a busca e apreensão dos veículos vinculados às Cédulas de Crédito Bancário nº 111619, 112540 e 112541, firmadas entre SCANIA BANCO S.A. e RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, pois os documentos acostados aos
IDs
233931410, 233931412 e 233931413
demonstrariam a realização dos negócios jurídicos entre as partes, ao passo que as notificações extrajudiciais
(
ID ́s

233932705, 233932721 e 233932732
)
seriam suficientes para a constituição em mora da devedora.

A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada porque a instituição financeira teria reunido indevidamente três Cédulas de Crédito Bancário autônomas em uma única ação de busca e apreensão, impondo purgação global da mora, em montante superior a R$ 6.300.000,00
(seis milhões e trezentos mil reais)
, o que inviabilizaria a regularização individualizada de cada operação. Alega, ainda, que os veículos objeto da liminar seriam essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, voltada ao transporte rodoviário de cargas vinculadas ao agronegócio nacional.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que a cumulação é lícita, que os contratos, bens, valores e notificações foram individualizados, que não há prova de imposição abusiva de purgação global e que a essencialidade dos bens não afasta a eficácia da garantia fiduciária.

Pois bem. Examinados os fundamentos da decisão agravada, as razões recursais e as contrarrazões, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

O art. 327 do Código de Processo Civil
1
dispõe que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, que seja competente para deles conhecer o mesmo juízo e que seja adequado para todos eles o tipo de procedimento.

No caso concreto, tais requisitos se encontram presentes. As Cédulas de Crédito Bancário nº 111619, 112540 e 112541 foram firmadas entre as mesmas partes, possuem a mesma natureza jurídica, estão garantidas por alienação fiduciária de veículos e deram origem a pretensões de busca e apreensão submetidas ao mesmo rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Não se verifica incompatibilidade lógica ou jurídica entre os pedidos formulados na origem. Ao contrário, a reunião das pretensões em uma única demanda, desde que preservada a individualização dos contratos, garantias e valores, atende aos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do
processo, evitando a multiplicação de demandas com identidade subjetiva, causa jurídica semelhante e idêntico procedimento.

A autonomia das operações não implica, necessariamente, obrigatoriedade de ajuizamento de três ações distintas. O que se exige, para preservação do contraditório e da ampla defesa, é que cada contrato, bem, valor e mora sejam suficientemente delimitados, permitindo à devedora compreender a pretensão deduzida e exercer sua defesa de maneira plena.

No ponto, a própria agravante reconhece que as
CCB
́
s
possuem contratos, notificações, memórias de cálculo e bens individualizados. A controvérsia, portanto, não decorre da ausência de individualização documental, mas da interpretação conferida pela agravante aos efeitos processuais da cumulação.

Não se identifica, contudo, prejuízo concreto decorrente da reunião das pretensões. A agravante pôde impugnar especificamente os contratos, os valores, a constituição da mora e os bens indicados na ação originária, o que afasta a alegação de nulidade processual. Aplica-se, aqui, a diretriz segundo a qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando a parte teve plena ciência dos fundamentos da demanda e exerceu adequadamente o contraditório.

Também não prospera a alegação de que a instituição financeira teria imposto purgação global única da mora. A agravada esclarece que o valor global de R$ 6.353.300,07
(seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil e trezentos reais e sete centavos)
corresponde à soma dos valores individualizados das operações, para fins de atribuição do valor da causa, nos termos do art. 292, VI, do CPC, e não a condicionamento abusivo de pagamento conjunto.

Com efeito, a cumulação de pedidos em uma única ação impõe, como consequência processual, que o valor da causa corresponda à soma dos pedidos cumulados. Assim, a mera indicação de valor global da demanda, resultante da soma dos débitos vinculados às
CCB
́
s
nº 111619, 112540 e 112541, não autoriza concluir, automaticamente, que houve imposição ilícita de purgação única ou impedimento à regularização de contrato específico.

Para que a tese recursal prosperasse, seria necessária demonstração concreta de que a instituição financeira recusou o recebimento da purgação integral de uma determinada CCB, ou de que condicionou formalmente a regularização de uma operação ao pagamento simultâneo de todas as demais. Ocorre que, dos documentos fornecidos, não se extrai prova suficiente de depósito judicial integral de
qualquer contrato específico, comprovante de pagamento recusado ou documento idôneo demonstrando que a agravada tenha impedido a purgação individualizada da mora.

As alegações relativas a tratativas telefônicas, desacompanhadas de documentação apta a demonstrar efetiva recusa do credor em receber pagamento válido, não são suficientes para desconstituir a liminar deferida na origem.

Ressalte-se que, no procedimento do Decreto-Lei nº 911/69, após executada a liminar, cabe ao devedor, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. A discussão sobre eventual excesso, abatimento ou restituição de valores pode ser deduzida em defesa própria, mas não afasta, de plano, a medida liminar quando comprovados o contrato e a mora.

No que se refere à constituição em mora, a decisão agravada consignou que os documentos acostados aos
IDs
233931410, 233931412 e 233931413 demonstram a realização dos negócios jurídicos entre as partes, bem como que as notificações extrajudiciais
(
ID
́
s
233932705, 233932721 e 233932732
)
foram encaminhadas ao endereço constante do contrato ou instrumento de protesto, reputando-se suficiente a constituição em mora.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento. No caso, a agravante não demonstrou, de forma objetiva, vício formal nas notificações capaz de afastar a mora. Ao contrário, sua insurgência concentra-se na alegação de autonomia das
CCB
́
s
e na suposta exigência de pagamento global, não havendo elemento concreto apto a infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à presença dos requisitos formais da liminar.

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça orienta que a mora é requisito indispensável à busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, bem como que a notificação destinada à comprovação da mora dispensa a indicação do valor do débito, conforme Súmula 245.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, para comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Na mesma linha
, tem-se admitido a comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal pelo devedor, desde que demonstrada a regular remessa.

Também não se mostra suficiente a alegação de que os veículos objeto da liminar seriam instrumentos essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante. Embora a apreensão de caminhões utilizados no transporte rodoviário de cargas possa gerar reflexos operacionais e financeiros, essa circunstância, por si só, não afasta a incidência do regime jurídico da alienação fiduciária.

A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor com a posse direta enquanto adimplente a obrigação. Caracterizada a mora, o Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia. A simples afirmação de que o bem é utilizado na atividade econômica da empresa devedora não impede, isoladamente, a apreensão, sob pena de esvaziamento da própria garantia fiduciária.

No caso, não consta dos documentos fornecidos que a agravante esteja submetida a recuperação judicial, tampouco há decisão de juízo
recuperacional

reconhecendo a essencialidade dos veículos ou submetendo os bens a regime jurídico protetivo específico. Também não há prova concreta, para além das alegações da recorrente, de que a apreensão dos veículos acarretará paralisação integral da atividade empresarial ou situação excepcional capaz de justificar o afastamento do regime legal aplicável à alienação fiduciária.

A agravante invoca, ainda, os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade, da vedação ao comportamento contraditório e da preservação da atividade empresarial, sustentando que a medida liminar seria excessivamente gravosa. Todavia, tais princípios não podem ser aplicados de forma abstrata para afastar a disciplina específica do Decreto-Lei nº 911/69, sobretudo quando não demonstrado vício na constituição da mora, ilegalidade na cumulação dos pedidos ou recusa documentada de purgação válida de contrato específico.

O ajuizamento de uma única ação, com cumulação de pretensões compatíveis e individualização dos contratos e bens, não configura, por si só, abuso de direito. Da mesma forma, a adoção da busca e apreensão pelo credor fiduciário, diante do inadimplemento, constitui exercício regular de direito previsto em lei e no próprio regime jurídico da alienação fiduciária.

Não se ignora que a apreensão de veículos utilizados em atividade econômica pode produzir reflexos operacionais ao devedor. Contudo, tais consequências decorrem da própria natureza da garantia fiduciária e do inadimplemento contratual, não sendo suficientes, isoladamente, para descaracterizar a legalidade da medida.

Portanto, a decisão recorrida observou os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, reconhecendo a existência dos contratos garantidos por alienação fiduciária e a constituição em mora da devedora. A cumulação das pretensões relativas às CCBs nº 111619, 112540 e 112541 em uma única ação não se mostra ilegal, pois presentes os requisitos do art. 327 do CPC e individualizados os contratos, bens, valores e garantias. A alegação de purgação global única não restou comprovada por documento idôneo, tampouco há prova de recusa da agravada em receber purgação válida e integral de contrato específico. Por fim, a alegada essencialidade dos veículos à atividade empresarial, desacompanhada de recuperação judicial, decisão específica ou prova concreta de situação excepcional, não afasta a eficácia da garantia fiduciária nem impede a liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026